Tribunal: TJPA
Processo: 0800413-49.2021.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800413-49.2021.8.14.0043

APELANTE: MUNICÍPIO DE PORTEL, ELIAS DA SILVA SARAIVA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Mandado de Segurança Coletivo. Nulidade Absoluta. Ausência de Notificação Pessoal da Autoridade Coatora. Anulação da Sentença.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança coletivo, determinando o restabelecimento dos descontos das contribuições sindicais dos servidores municipais em folha de pagamento.

2. A ausência de notificação pessoal da autoridade coatora, conforme exige o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009, viola o contraditório e a ampla defesa, princípios fundamentais garantidos pela Constituição Federal.

3. A falha na notificação pessoal compromete a validade de todos os atos processuais subsequentes, sendo necessária a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regularização processual.

4. Recurso provido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I e II.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/08/2024 a 02/09/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 17423176) interposto por
Elias da Silva Saraiva
, Secretário Municipal de Educação de Portel, contra a sentença (Id.17423169)

proferida pelo juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel,

que em sede de Mandado de Segurança Coletivo, concedeu a segurança pleiteada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Pará (SINTEPP), determinando o restabelecimento dos descontos das contribuições sindicais dos servidores municipais em folha de pagamento.

Nas razões recursais o apelante argumenta que há nulidade absoluta da sentença devido ante a ausência de notificação pessoal da autoridade coatora, que, segundo ele, não foi realizada conforme exigido pela Lei nº 12.016/200 no artigo 7º, inciso I. a ausência de notificação da autoridade coatora compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, essenciais para a validade do processo. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para a regularização do procedimento.

Ademais, sustenta que a Portaria nº 03/2021 foi emitida no exercício regular do poder discricionário da administração pública, com o objetivo de assegurar a conformidade dos atos administrativos com o princípio da legalidade.

Certificado a não apresentação de contrarrazões 9Id. 17686417).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (Id. 19154463).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elias da Silva Saraiva, Secretário Municipal de Educação de Portel, contra a sentença que em sede de Mandado de Segurança Coletivo, concedeu a segurança pleiteada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Pará (SINTEPP), determinando o restabelecimento dos descontos das contribuições sindicais dos servidores municipais em folha de pagamento.

Na origem trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PARA – SINTEPP
em face de ato do
Secretário Municipal de Educação – Sr. ELIAS DA SILVA SARAIVA
, com o objetivo de compelir a Municipalidade a promover o recolhimento das contribuições mensais voluntárias dos filiados do SINTEPP diretamente em folha de pagamento, com regular repasse ao impetrante.

Recebido a inicial o juízo a quo reservou-se para apreciar o pedido de tutela antecipada após a apresentação de informações (Id. 17423007).

Expedido mandado de notificação da autoridade coatora, este foi entregue no dia 10/08/2021, junto ao protocolo da Secretaria Municipal de Educação, nos termos do documento de Id. 17423011.

Certificado a não apresentação de manifestação da autoridade coatora (Id. 17423012).

Manifestação do Ministério Público na origem pela ausência de interesse (Id. 17423165).

Sobreveio a sentença. Transcrevo parte do fundamento e dispositivo:

“(...)Considerando a autonomia do Município de Portel para dispor sobre o regime jurídico dos seus servidores, não se aplica ao presente caso as disposições da CLT, mas sim o art. 106 e 107, II, da

Lei nº 786/2011 do Município de Portel, que prevê o desconto em folha, em favor das entidades sindicais, das mensalidades e contribuições sindicais.

Logo, os servidores públicos do Município do Portel que estiverem filiados ao SINTEPP têm o direito ao desconto em folha das mensalidades e contribuições devidas à referida entidade sindical, por força do regramento específico da Lei Municipal nº 786/2011.

Ante o exposto,
resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
,
de modo a determinar à autoridade impetrada, em definitivo, que promova mensalmente o desconto em folha da contribuição associativa dos filiados do SINTEPP que tenham expressamente autorizado o referido desconto, conforme ficha de filiações de autorizações de descontos de ID. 28058977, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Condeno o impetrado a pagar ao impetrante as custas processuais que este antecipou (CPC, art. 82, § 2º).

Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei 12.016/2009).

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1º, da Lei 12.016/2009).”

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Findo o prazo recursal, com ou sem interposição do recurso de apelação, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Par

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

SERVIRÁ A PRESENTE COMO MANDADO/ OFÍCIO/ CARTA PRECATÓRIA (PROVIMENTO N.º 003/2009, DA CJCI).”

O
decisum
recorrido fundamentou-se na autonomia do Município para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, aplicando a Lei Municipal nº 786/2011, que prevê o desconto das contribuições sindicais em folha de pagamento, sob o entendimento de que o direito do sindicato era líquido e certo, não havendo necessidade de dilação probatória. Ademais, o juízo entendeu que a Portaria nº 03/2021, que suspendeu os descontos, violava a hierarquia das normas jurídicas.

A questão central a ser dirimida neste recurso é se a sentença recorrida deve ser anulada em razão da ausência de notificação pessoal da autoridade coatora, o que configuraria nulidade processual absoluta e violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

Assiste razão ao apelante.

O artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009, que disciplina o Mandado de Segurança, estabelece que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará a notificação da autoridade tida como coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações devidas. Esta formalidade é essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa.

No caso em análise, verifica-se que a notificação da autoridade coatora foi feita a um servidor do protocolo geral da Secretaria Municipal de Educação, sem que a própria autoridade coatora tenha sido pessoalmente notificada, em flagrante desrespeito ao disposto no artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009.
Tal irregularidade caracteriza vício processual de natureza absoluta, pois impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, que são garantias fundamentais do devido processo legal.

A norma de regência prevê que o Magistrado, ao despachar a inicial, notifique a autoridade coatora sobre o conteúdo da petição do impetrante, a fim de prestar as informações necessárias. A notificação, neste caso, deve ser recebida pessoalmente pela autoridade.

Vale lembrar que, além daquela notificação deve o juiz determinar a intimação do representante judicial da pessoa jurídica de direito público interessada (art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009), de modo que possa ter início o prazo para eventual recurso, ou se for o caso, viabilizar o pedido de suspensão de liminar ou da sentença, nos termos do artigo
15
, da Lei nº
12.016
/2009.

Com efeito, observa-se dos autos que não foi observado o disposto no artigo
7º
, incisos I e
II
da
Lei de Mandado de Segurança
, que prevê:

“Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...);

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito”

Além disso, a falha na notificação compromete a validade de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença ora recorrida. Em casos como este, a jurisprudência orienta pela anulação dos atos processuais para que a notificação seja regularmente realizada, garantindo-se assim o devido processo legal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de notificação pessoal da autoridade coatora implica nulidade absoluta, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regularização do processo.

Vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO IMPLEMENTAÇÃO DE TRIÊNIO. ARGUIÇÃO DO RECORRIDO DE PERDA DO OBJETO RECURSAL. IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.RECEBIMENTO REGULAR DO BENEFÍCIO. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO DE CONCESSÃO DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO ACERCA DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO
7º
,
II
, DA LEI Nº
12.016
/09. NULIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES STJ E TJPA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA ANULAÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA ANULADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I – Rejeitada a preliminar arguida pelo recorrido de perda de objeto da ação mandamental, bem como da suscitação do Município de Belém ausência de interesse processual do impetrante pelo recebimento do benefício, uma vez que o implemento do benefício na via administrativa não elide a necessidade da confirmação de segurança.

II - No mandado de segurança, deve-se intimar a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público à qual se vincula para apresentação de informações e, querendo, ingressar no feito a pessoa jurídica (art.
3º
, da Lei
4.348
/1964 e art.
7º
,
I
e
II
, da Lei
12.016
/2009), sob pena de nulidade. Precedentes STJ e TJPA.

III – Recurso do Município de Belém não provido e Recurso da Câmara Municipal de Belém Provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para processamento do mandado de segurança com anulação do processo após o indeferimento da liminar. Sentença desconstituída em remessa necessária. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08334163620178140301 13934832, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE UMA DAS AUTORIDADES APONTADAS COMO COATORAS. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 7.º, INCISO I, DA LEI N.º 12.016/2009. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 1. Ab initio, verifica-se de plano a existência de nulidade no presente Feito atinente à ausência de notificação/citação de uma das Autoridades Coatoras apontadas na Petição Inicial, que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser analisada de ofício, em face do efeito translativo do presente Recurso. Precedentes. 2. Nessa ordem de ideias, constata-se que a Apelante impetrou o presente mandamus em face de ato do Exm.º Sr. Presidente da Comissão Especial do Concurso Público da Polícia Militar do Amazonas e do Exm.º Sr. Presidente da Fundação Getúlio Vargas pugnando, liminarmente e no mérito, pela concessão da ordem para anular o ato administrativo que a considerou inapta no Exame Médico, sendo, por conseguinte, convocada para o Teste de Aptidão Física, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, e demais etapas previstas para o certame. 3. Ocorre que, conquanto o MM. Magistrado primevo tenha determinado a notificação das Autoridades Coatoras apontadas pela Impetrante na exordial, da detida análise dos fólios processuais, não se verifica qualquer prova de que o Exm.º Sr. Presidente da Fundação Getúlio Vargas tenha sido notificado acerca da existência do presente writ, com o fim de apresentar informações. Isso, porque, nada obstante tenha sido emitida Carta de Notificação endereçada nominalmente para o Exm.º Sr. Presidente da Fundação Getúlio Vargas, não há qualquer comprovante de recebimento ou Certidão de leitura do referido ato nos Autos, ao contrário do que ocorreu com o Exm.º Sr. Presidente da Comissão Especial do Concurso Público da Polícia Militar do Amazonas, o qual foi pessoalmente notificado por Oficial de Justiça, bem, como, com o Estado do Amazonas, devidamente intimado. 4. Por essa razão, a Fundação Getúlio Vargas deixou de apresentar suas costumeiras Informações, o que afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa, porquanto não foi possibilitada ao referido Impetrado a oportunidade de prestar esclarecimentos, tampouco, de justificar o ato que lhe é imputado, qual seja, o indeferimento do Recurso Administrativo aviado pela Impetrante. 5. Nos termos do disposto no art. 7.º, inciso I, da Lei n.º 12.016/2009, depreende-se que a ausência de notificação da Autoridade apontada como Coatora implica em nulidade absoluta do processo, uma vez que é pressuposto de validade da relação processual, segundo disposto no art. 239 do Código de Processo Civil e a sua inobservância, por certo, viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, haja vista que, em sede de Mandado de Segurança, a notificação exerce papel similar à citação do processo civil. 6. No caso em exame, uma vez constatado que não foi observado o procedimento determinado em lei, ficando uma das Autoridades apontadas como Coatoras cerceada do direito de prestar informações, o que acarreta violação ao princípio do contraditório e ampla defesa e, por conseguinte, ensejando a nulidade do processo, deve ser declarada nula a sentença recorrida. 7. Nesse cenário, deve ser reconhecida de ofício a nulidade processual em razão da ausência de notificação de uma das Autoridades Coatoras apontadas na Petição Inicial, qual seja, o Exm.º Sr. Presidente da Fundação Getúlio Vargas, sendo declarados nulos todos os atos processuais praticados a partir da Certidão de fl. 118, com o retorno dos Autos à primeira instância para que seja efetuada a notificação prevista no art. 7.º, inciso I, da Lei n.º 12.016/2009. 8. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. (TJ-AM - Apelação Cível: 0422894-11.2023.8.04.0001 Manaus, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 08/02/2024, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 08/02/2024)”

Deve ser reconhecida a nulidade processual em razão da ausência de notificação da autoridade coatora, nos termos da legislação e da jurisprudência.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
dou provimento, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que a autoridade coatora seja devidamente notificada, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 26 de agosto de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/09/2024